Tribunal: TJBA
Processo: 8134643-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134643-66.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ENEIDA SANTOS SOARES

Advogado(s)
:
POLIANA FERREIRA DE SOUSA

APELADO: SAMSUNG SDI BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUTO COM DEFEITO. INÉRCIA DO FORNECEDOR EM SOLUCIONAR O VÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação indenizatória por danos morais, ajuizada por consumidora que adquiriu televisão com defeito apresentado poucos dias após a compra, dentro do prazo de garantia. A autora alegou ter buscado, sem sucesso, a solução administrativa do vício junto à fornecedora, que permaneceu inerte. O juízo de origem reconheceu o direito à indenização por dano moral e fixou verba sucumbencial. A insurgência recursal concentrou-se na majoração do valor arbitrado a título de danos morais e no percentual dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais decorrentes de vício do produto não sanado; (ii) verificar se deve ser alterado o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de revogação da gratuidade de justiça deve ser rejeitado, pois a impugnação apresentada é genérica e não infirma a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte recorrente, previamente reconhecida pelo juízo de origem.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, configurando-se relação de consumo nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo vício do produto (art. 18).

Restou demonstrado que a fornecedora não observou os deveres de boa-fé e transparência, mantendo-se inerte mesmo após diversas tentativas da consumidora em solucionar administrativamente o defeito do produto.

A omissão da ré caracteriza inadimplemento contratual e violação à confiança legítima do consumidor, configurando dano moral indenizável.

A quantificação da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais adotados para casos análogos.

Considerando a jurisprudência da Terceira Câmara Cível e as circunstâncias do caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado à reparação do abalo sofrido, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização.

Quanto aos honorários sucumbenciais, a sentença fixou o percentual em 20% sobre o valor da condenação, o que, por si só, demonstra a inexistência de motivos para sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inércia do fornecedor em solucionar defeito de produto dentro do prazo de garantia configura inadimplemento contratual e enseja indenização por danos morais.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, alinhando-se aos parâmetros jurisprudenciais adotados em casos análogos.

O percentual de honorários sucumbenciais já arbitrado em 20%.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/BA, Ap. Cív. nº 8174752-25.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 16.08.2024; TJ/BA, Ap. Cív. nº 8064865-72.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8134643-66.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ENEIDA SANTOS SOARES e como apelada SAMSUNG SDI BRASIL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2025.

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador (a) de Justiça